Tribunal: TJPA
Processo: 0816185-45.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816185-45.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ROBSON HERMENEGILDO DE ARAUJO SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0816185-45.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ROBSON HERMENEGILDO DE ARAÚJO SANTOS

ADVOGADA: JANAÍNA CÁSSIA DE SOUZA GALLO – OAB/SP 267890

EMBARGADOS: ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ

PROCURADOR: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança, determinando a conclusão de pedido administrativo de expedição de certidão de tempo de serviço, mas indeferindo o reconhecimento imediato do período de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão, quanto ao descumprimento da medida liminar e ao dever da Administração Pública de apresentar a documentação necessária à comprovação da atividade especial, buscando a concessão integral da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou demonstrado o descumprimento de medida liminar, visto que a autoridade impetrada juntou a Declaração de Tempo de Serviço emitida, ainda que sem o reconhecimento do tempo especial, pois a ordem judicial se limitou a determinar a conclusão de pedido administrativo, sem intervir em seu mérito;

4. O rito do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo a via adequada para dilação probatória, cabendo ao impetrante instruir a inicial com todos os documentos necessários à comprovação de seu direito ao reconhecimento da atividade especial.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON HERMENEGILDO DE ARAÚJO SANTOS contra o acórdão (Id. 31663882) que concedeu em parte a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PARÁ, apenas para determinar a conclusão do pedido administrativo de expedição de nova Certidão/Declaração de Tempo de Serviço, indeferindo o pedido para determinar o imediato reconhecimento do tempo de trabalho em condições especiais.

Nas razões recursais (Id. 31889521) o embargante arguiu o descumprimento da medida liminar, visto que a Administração Pública não analisou a existência de atividade especial, mas apenas apresentou documento padronizado sem enfrentar o mérito do requerimento administrativo. Sustentou, também, a omissão do acórdão sobre o dever do ente público de apresentar a documentação indispensável à comprovação da atividade especial, tais como laudos, informações funcionais e elementos que permitam identificar se o trabalho do servidor ocorreu em condições insalubres ou perigosas, não sendo possível exigir da parte impetrante a produção de tais documentos. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar as alegadas omissões do acórdão e conceder totalmente a segurança, determinando a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição com averbação do período de atividade especial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 32370081).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

Na decisão de Id. 29867661, concedi parcialmente a medida liminar, determinando à autoridade impetrada que “
decida o pedido administrativo de retificação da certidão de tempo de serviço como entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias
”.

A parte impetrada emitiu a Declaração de Tempo de Serviço nº 3.766/2025 (Id. 30353715, p. 6-7), sem contar o tempo de serviço especial. O impetrante, em petição incidental (Id. 30862419), arguiu o descumprimento da liminar.

No entanto, a emissão da declaração sem a indicação do tempo de serviço especial indica que houve a conclusão do pedido administrativo, com o seu indeferimento. Embora a parte impetrada tenha juntado aos autos apenas a certidão emitida, sem as razões expressas que teriam embasado o indeferimento do pedido de revisão, não se demonstrou o descumprimento da medida liminar, que determinou apenas a conclusão do pedido administrativo, sem qualquer ingerência sobre o seu mérito. No mais, o fato de a motivação do indeferimento não ter sido juntada aos presentes autos não leva, por si só, a pressupor que não houve a análise, para fins da determinação constante da liminar, não restando evidenciado o seu descumprimento.

Quanto ao argumento sobre a obrigação da parte impetrada de apresentar a documentação indispensável à comprovação do direito pleiteado pelo impetrante, não é aplicável ao rito especial do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória.

O art. 6º, § 1º da Lei nº 12.016/2009 prevê a possibilidade de o órgão julgador determinar a exibição de documento, necessário à prova do alegado, que se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo. Porém, nos presentes autos, a parte impetrante não requereu a exibição de documento, nem arguiu a recusa no fornecimento de documentação, mas apenas a demora na resolução do pedido administrativo.

Assim, cabia à parte impetrante apresentar, junto à petição inicial, toda a documentação comprobatória do alegado direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial, não havendo omissão do acórdão ao entender pela ausência da prova pré-constituída quanto a essa matéria.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade sobre argumento apto a infirmar, em tese, a decisão recorrida, e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026